Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO 0722793-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELF PARTICIPACÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e CLÍNICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASILIA LTDA contra a decisão ID 158710172, proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cobrança n. 0731520-93.2022.8.07.0001 movida pela segunda agravante em face da agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Observo que o pagamento do preparo não foi comprovado. Diante disso, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem que são beneficiários da gratuidade da justiça ou recolham o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. 4 de setembro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator